Tribunal: TJSP
Processo: 1003175-90.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevida restrição cadastral ao nome da autora. Hipótese em que os réus não se insurgiram contra a sentença que reconheceu configurados os danos morais. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Descabimento do pleito de majoração da indenização, à consideração de que possuía a autora precedentes registros desabonadores ao seu nome. Inteligência da Súmula n.

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevida restrição cadastral ao nome da autora. Hipótese em que os réus não se insurgiram contra a sentença que reconheceu configurados os danos morais. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Descabimento do pleito de majoração da indenização, à consideração de que possuía a autora precedentes registros desabonadores ao seu nome. Inteligência da Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, cuja diretriz não poderá ser aplicada ao caso porque importaria em reformatio in pejus. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da condenação. Sentença reformada apenas para tal fim. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o 1003175-
90.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante ANA PAULA
COSTA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
INTERBELLE
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (GRUPO BOTICÁRIO) e
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS NPL 1,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 37147
APELAÇÃO N. 1003175-90.2019.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
APELANTE: ANA PAULA COSTA SILVA
APELADOS: INTERBELLE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA
LTDA

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Indevida
restrição cadastral ao nome da autora. Hipótese em que
os réus não se insurgiram contra a sentença que
reconheceu configurados os danos morais. Indenização
fixada em R$ 5.000,00. Descabimento do pleito de
majoração da indenização, à consideração de que
possuía a autora precedentes registros desabonadores
ao seu nome. Inteligência da Súmula n. 385, do Superior
Tribunal de Justiça, cuja diretriz não poderá ser
aplicada ao caso porque importaria em reformatio in
pejus. Honorários advocatícios majorados para 15%
sobre o valor atualizado da condenação. Sentença
reformada apenas para tal fim. Recurso provido, em
parte.
Dispositivo: deram provimento em parte ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 264/266, de relatório adotado, que, em ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido
inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que é de rigor a majoração da
indenização por danos morais para R$ 20.000,00, consoante postulado na petição
inicial, com a finalidade de coibir novas práticas lesivas e evitar novos atentados
contra o seu patrimônio moral, além da elevação dos honorários advocatícios para o
seu patamar máximo.
O recurso é tempestivo, isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais resultantes de defeito
do serviço prestado pelos réus que importou na inscrição indevida do nome da
autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera a autora que desconhece duas pendências a ela
atribuídas e que a impediram de obter financiamento para a aquisição da casa
própria e, conquanto não tenha discriminado a que débitos e registros se reportava,
anexou à petição inicial o extrato cadastral oriundo da CREDIINFO, relativa à
suposta obrigação por ela contraída junto à Natura, no valor de R$ 1.344,00, datada
de 08-05-2017 (fls. 06), além da informação prestada pelo SCPC no sentido de que
seu nome consta de sete registros cadastrais oriundos da corré Interbelle Com
Produtos/Eudora (fls. 10).
A ré Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda não
apresentou prova alguma da existência de relação jurídica entre as partes, nem do
inadimplemento da autora, ao passo que o réu Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não Padronizados NPL 1, apenas anexou aos autos prova da notificação
a que alude o artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, além do
Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras Avenças por ele celebrado
com a Interbelle e relativo ao contrato 1604372942-N161280013, supostamente
relativo ao crédito oriundo do financiamento concedido à autora (fls. 163 e 254).
Isto assentado, impende destacar que a matéria recursal está
circunscrita ao pedido de majoração da indenização por danos morais, arbitrada na r.
sentença em R$ 5.000,00, além da majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência.
E, estando delineada a configuração dos danos morais
indenizáveis, decorrentes de indevida inscrição do nome da autora em cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 06 e 10), por capítulo não impugnado da r.
sentença, cumpre ter em conta que a recorrente registrava precedentes registros
desabonadores ao seu nome (fls. 10), o que poderia até mesmo ter justificado a
aplicação da orientação traçada pela Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça,
do que não se poderá agora cuidar porque importaria em reformatio in pejus,
conquanto tal circunstância possa servir como fundamento bastante para o
desacolhimento do pleito de majoração do valor da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que, na petição inicial, alegou a autora expressamente que
desconhecia apenas duas pendências junto aos réus (fls. 02, parágrafo terceiro),
tendo sido por ela anexado aos autos o extrato cadastral obtido junto à CREDIINFO,
relativo ao registro no valor de R$ 1.344,00, débito de 08-05-2017, sendo inepto o
pedido em relação ao segundo registro cadastral alegadamente desconhecido pela
autora, à falta de especificação mínima desse débito; porém, a Declaração da
Associação Comercial de Itapetininga evidencia que a autora possui, além deste
apontamento, por ela desconhecido, sete outras pendências cadastrais em seu nome,
sendo que quatro delas são relativas a débitos previamente inseridos neste cadastro
de inadimplentes em relação ao único registro por ela expressamente impugnado na
petição inicial [contrato n. 05682705, débito de 04-05-2017, no valor de R$ 586,00;
contrato 5610677, débito de 27-04-2017, no valor de R$ 228,20; contrato
n.05554666, débito de 21-04-2017, no valor de R$ 143,77; e contrato n. 05554664,
débito de 20-04-2017, no valor de R$ 91,29, todos de iniciativa da Interbelle
Comércio de Produtos Eudora (fls. 10)], o que estaria mesmo a recomendar a
aplicação da diretriz traçada pela Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, mantida a r. sentença, sob pena de configuração da
reformatio in pejus, preserva-se o valor da indenização estabelecida em primeiro
grau.
Porém, o valor dos honorários advocatícios, arbitrados em
módicos quinhentos reais, comporta majoração para cifra equivalente a 15% do
valor atualizado da condenação, sob pena de desprestígio ao importante papel
desempenhado pelo advogado na administração da Justiça, nos termos do artigo 133
da Constituição Federal.
Em suma, acolho em parte o recurso e apenas para, já
computados os recursais, elevar os honorários devidos ao advogado da autora para
20% sobre o valor atualizado da condenação, mantida, no mais, a r. sentença.
Arbitro honorários recursais em favor dos advogados dos réus, em virtude do
trabalho adicional realizado na etapa recursal, em R$ 500,00, observada a gratuidade
processual concedida à parte ativa.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)